Tribunal: TJMT
Processo: 1089671-94.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1089671-94.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), GIOVANI LINIQUER FERREIRA DA COSTA - CPF: 028.683.161-90 (RECORRIDO), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Agravo Interno no
1089671-94.2024.8.11.0001
.

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Agravante: ESTADO DE MATO GROSSO.

Agravado:
GIOVANI LINIQUER FERREIRA DA COSTA.

Data do Julgamento virtual:
17 a 19/11/2025.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PROFESSOR. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO LEGAL. DESVIRTUAMENTO DO ART. 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NULIDADE RECONHECIDA. DIREITO AOS DEPÓSITOS DE FGTS. JURISPRUDÊNCIA DO STF (TEMA 916 E TEMA 551). DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento a recurso inominado, mantendo sentença que reconheceu o desvirtuamento de contratação temporária de professora e condenou ao pagamento dos depósitos de FGTS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a contratação temporária da agravada, com prorrogações sucessivas e extrapolação do prazo legal, gera direito ao FGTS diante da nulidade do vínculo reconhecida à luz do art. 37, IX, da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação temporária é medida de exceção, admitida apenas para necessidade transitória de excepcional interesse público, e não pode servir para suprir necessidades permanentes da Administração Pública.

As fichas financeiras comprovam vínculo contínuo como professora entre 01/02/2022 e 14/12/2024, com interrupções apenas em períodos de recesso escolar, caracterizando continuidade.

A Lei Complementar Estadual no 600/2017 limitava a contratação a 12 meses, prorrogáveis uma única vez, até o máximo de 24 meses, o que foi extrapolado no caso concreto.

O STF, no RE no 765.320/MG (Tema 916), fixou que contratações temporárias irregulares não produzem efeitos jurídicos válidos, salvo o direito ao salário e aos depósitos de FGTS.

No Tema 551 (RE 1066677), a Suprema Corte reconheceu que o desvirtuamento da contratação temporária por sucessivas prorrogações assegura direitos sociais, inclusive ao FGTS.

A jurisprudência das Turmas Recursais de Mato Grosso confirma a nulidade de contratos temporários em hipóteses análogas, garantindo direitos mínimos ao trabalhador.

O agravo interno não traz fatos novos ou fundamentos jurídicos capazes de modificar o entendimento consolidado, limitando-se a reiterar argumentos já analisados e afastados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

A contratação temporária de professores por prazo superior ao permitido em lei estadual configura desvirtuamento do art. 37, IX, da CF, e implica nulidade do vínculo.

A nulidade da contratação não afasta o direito do trabalhador aos depósitos de FGTS, conforme decidido pelo STF no Tema 916.

O desvirtuamento reiterado da contratação temporária assegura a aplicação do entendimento do STF no Tema 551, garantindo direitos sociais básicos.

O agravo interno que não apresenta fundamentos novos aptos a infirmar a decisão monocrática deve ser desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX e § 2o; Lei 8.036/1990, art. 19-A; CPC, art. 1.021, §§ 1o e 4o; LCE/MT no 600/2017, art. 11, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 765.320/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 15.09.2016, Tema 916 da Repercussão Geral; STF, RE 1066677/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 22.08.2018, Tema 551 da Repercussão Geral; TJMT, N.U 1012187-03.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, j. 23.09.2024, DJE 27.09.2024; TJMT, N.U 1048797-38.2022.8.11.0001, Turma Recursal Única, j. 06.03.2023, DJE 10.03.2023.

Relatório.

Trata-se de agravo interno interposto com fulcro no §1o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado interposto pelo agravante,
mantendo a sentença
a quo
.

O agravante pretende que a matéria seja analisada por este colegiado, a fim de que seja reformada a decisão, no sentido de indeferir o pedido de FGTS.

O agravado, devidamente intimado, deixou de apresentar as contrarrazões recursais.

É o Relatório.

VOTO

Colendos Pares:

A controvérsia cinge-se em analisar o acerto da decisão monocrática que, manteve a sentença de primeiro grau, a qual reconheceu o desvirtuamento da contratação temporária do agravado e, consequentemente, condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos depósitos do FGTS.

A Constituição Federal, em seu artigo 37, inciso IX, permite a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, excepcionando a regra do concurso público. Contudo, tal modalidade é medida de exceção e não pode ser utilizada para suprir necessidades permanentes da Administração Pública, sob pena de configurar burla ao preceito constitucional.

No caso em tela, os documentos dos autos, em especial as fichas financeiras, demonstram que
o agravado prestou serviços como professor de forma contínua no período de
01/02/2022 a 14/12/2024
, com breves interrupções que, notadamente, coincidem com períodos de recesso escolar.
Essa prática não descaracteriza a continuidade do vínculo laboral
.

A legislação aplicável à época da maior parte da contratação, a Lei Complementar Estadual no 600/2017, em sua redação original, previa em seu artigo 11, inciso II, o prazo máximo de 12 (doze) meses para a contratação de professores, admitindo-se a prorrogação por igual período uma única vez. Assim, o vínculo temporário não poderia ultrapassar o total de 24 meses.

No caso dos autos, a relação de trabalho perdurou por aproximadamente 2 anos, extrapolando o limite legal. Essa extrapolação desnatura o caráter excepcional e temporário da contratação, configurando o desvirtuamento da finalidade prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal, e implicando a nulidade dos atos que excederam o prazo legal, nos termos do art. 37, § 2o, da mesma Carta.

Sobre as consequências dessa nulidade, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 765.320/MG (Tema 916 da Repercussão Geral), fixou a seguinte tese:

"A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS."

A propósito:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA POR FALTA DE PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATÓRIAS. CONTRATO TEMPORÁRIO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, E § 2o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NOS TRIBUNAIS SUPERIORES (STF E STJ). SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(...) A contratação temporária que desvirtua o interesse público e não observa a exigência de aprovação em concurso público é nula, sendo assegurados ao trabalhador os direitos relativos ao FGTS, 13o salário, férias e terço constitucional referentes ao período efetivamente laborado. (...) (N.U 1012187-03.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, julgado em 23/09/2024, publicado no DJE em 27/09/2024).”

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONTRATO COM PRAZO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NULIDADE. DIREITO AO RECEBIMENTO DE FÉRIAS E DO TERÇO CONSTITUCIONAL. ENTENDIMENTO DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 308 E 551. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
(...) (N.U 1048797-38.2022.8.11.0001, Turma Recursal Única, julgado em 06/03/2023, publicado no DJE em 10/03/2023).”

Ademais, a tese firmada pelo STF no Tema 551 (RE 1066677) é clara ao estabelecer que servidores temporários fazem jus a direitos sociais quando há "
comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações"
. A situação dos autos enquadra-se perfeitamente nesta hipótese.

Portanto, a decisão monocrática aplicou corretamente o direito e a jurisprudência ao caso, não havendo razões para sua reforma. Os argumentos trazidos pelo Estado no Agravo Interno apenas reiteram teses já analisadas e refutadas, sem apresentar fato novo ou fundamento jurídico capaz de alterar o entendimento exarado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, para manter na íntegra a decisão agravada.

Caso o julgamento ocorra por unanimidade, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025